Tribunal: TJDFT
Processo: 0025088-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento proposta por Carlos Lafayete Gonçalves em desfavor de Rute Helena de Souza, tendo ainda na lide o litisdenunciado Antônio Ferreira de Oliveira Neto e os reconvindos Condomínio da QI 31 lote 3 Guará II e Paulo Octávio Investimentos Imobiliários LTDA. Os recurso foram interpostos por RUTE HELENA DE SOUZA, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO e PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Em julgamento por esta Turma Cível foi proferido o acórdão 1224631 (Id. 13997910), no qual, a todos os recursos, foi negado provimento e a sentença de origem foi mantida por seus próprios fundamentos. Em razão do desprovimento de seu recurso, o apelante PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, foi condenando ao pagamento dos honorários recursais, arbitrados em 10% do total apurado como devido, em favor da parte reconvinte. Contra o referido acórdão o apelante PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpôs recurso especial questionando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ao Id. 31519819, consta decisão oriunda do C. STJ determinando o afastamento da condenação do apelante PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ao pagamento dos honorários advocatícios recursais. Assim, diante da procedência do Recurso Especial interposto pelo apelante PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, bem como de que não há nos autos notícias quanto a interposição de mais nenhum outro recurso por nenhuma das partes, determino seja registrado o trânsito em julgado dos acórdãos proferidos nestes autos, bem como o arquivamento da presente apelação com as cautelas de estilo, observando-se o teor do que fora decidido pelo C. STJ em relação ao apelante PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA . Comunique-se ao Juízo de origem.